Tribunal: TCU
Processo: 016.576/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Ofício no 44/AACE2/17167

Inteiro teor:
Acórdão 1456/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação apresentada pelo Comandante-Geral de Apoio da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Ricardo Augusto Fonseca Neubert, por meio da qual requer prorrogação, por noventa dias, do prazo estabelecido no art. 11 da IN TCU 71/2011 para a remessa da Tomada de Contas Especial 2203/2023, a qual foi instaurada com a finalidade de quantificar o valor do dano, identificar os responsáveis e buscar o ressarcimento ao erário pelas irregularidades identificadas na execução do Contrato 003/GAP-AN-ALA2/2020, cujo objeto é a Construção do Hangar de Manutenção do KC-390 em Anápolis (GO); Considerando que a solicitação fora encampada por autoridade legitimada para requerer prorrogação de prazo para remessa de tomada de contas especial nos termos do § 2o do art. 11 da IN TCU 71/2011; Considerando que o pedido subscrito pelo solicitante é motivado por intercorrências ocorridas na instrução da tomada de contas especial, notadamente, os pedidos de prorrogação de prazo dos responsáveis para apresentação de alegações de defesa; e Considerando o pronunciamento favorável da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial à peça 5, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em: a) prorrogar por 90 dias o prazo estabelecido no art. 11 da IN TCU 71/2011, contados a partir de 8/7/2024, para a remessa da Tomada de Contas Especial 2203/2023, cuja condução está a cargo do Comando-Geral de Apoio/Comando da Aeronáutica; b) informar à autoridade solicitante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 016.576/2024-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.